Tribunal: TJPA
Processo: 0003227-75.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003227-75.2016.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: DALVA MARIA CARDOSO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DE AGENTE PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO VETERINÁRIA EM PACIENTE HUMANA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais em razão da aplicação equivocada de vacina veterinária antirrábica em paciente humana idosa e cardiopata realizada por técnica de enfermagem da rede pública de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o erro cometido por agente pública na aplicação de medicação veterinária em paciente humana configura responsabilidade civil objetiva do Município, com consequente dever de indenizar por danos morais;

(ii) estabelecer se cabível a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo apenas a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a investigação de culpa ou dolo do agente público.

4.

A conduta ilícita e o nexo causal restam incontroversos diante de confissão administrativa constante em relatório oficial da Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Saúde, que reconhece a aplicação equivocada de vacina antirrábica destinada a animais.

5.

A aplicação de medicação veterinária em paciente humana configura falha grave no dever de segurança do serviço público de saúde, não se tratando de erro médico ligado à obrigação de meio, mas de erro operacional grosseiro na identificação e administração do fármaco.

6.

O dano moral é presumido em hipóteses de violação à integridade física e psíquica do paciente, sobretudo quando submetido a risco concreto à saúde e à vida, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo emocional.

7.

A condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação equivocada de medicação veterinária em paciente humana por agente público caracteriza falha grave na prestação do serviço de saúde e enseja responsabilidade civil objetiva do Estado.

2.

Em casos de erro grosseiro na prestação do serviço público de saúde, o dano moral decorre da própria violação à integridade física e psíquica do paciente, sendo prescindível prova específica do abalo.

Dispositivos relevantes citados
:

·

CF/1988, arts. 6º e 37, § 6º;

·

CPC, arts. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Remessa Necessária Cível 0801149-34.2019.8.14.0109, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/11/2023;

·

TJPA, Apelação Cível 0049805-08.2012.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/02/2019.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

7ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 05 de março de 2025 e término em 12 de março de 2025.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides que, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil por Danos Morais promovida por Dalva Maria Cardoso Ferreira,
julgou parcialmente procedente
o pleito autoral, nos seguintes termos (Id. nº 21104920):

"Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, para condenar o MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), incidindo correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e será

apurada mediante aplicação do IPCA – E, e juros de mora incidentes desde a citação, em conformidade com a Lei nº 11.960/09, serão calculados pelos índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme decidido no tema de Repercussão Geral nº 810, observada a incidência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de sua vigência.

Considerando a sucumbência e a causalidade, condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais correspondentes a 10% do valor da condenação atualizada. (...)”

Em suas razões (Id. nº 21104924), sustenta o apelante a inexistência de prova do dano moral, argumentando que a situação não ultrapassou o mero dissabor cotidiano e que a autora não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo psíquico. Ao fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito consoante art. 178, do CPC c/c Recomendação nº 34/2016 (Id. nº 23171670).

Considerando a ausência de intimação da parte apelada para contrarrazoar, fora determinada a sua intimação para tal fim, oportunidade em que a autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção dos termos da sentença de origem (Id. nº 28609031).

Autos redistribuídos à minha relatoria consoante Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em apurar a responsabilidade civil do Município por erro de sua agente pública (técnica de enfermagem) que administrou medicação veterinária em paciente humana.

O ordenamento jurídico pátrio, no art. 37, §6º, da Constituição Federal, consagrou a Teoria do Risco Administrativo, com base na qual a responsabilidade do Estado é objetiva, o que significa que o dever de indenizar surge da presença de três elementos: (a) conduta administrativa (comissiva ou omissiva); (b) dano ao particular; e (c) nexo de causalidade entre ambos. Prescinde-se, portanto, da investigação de culpa ou dolo do agente público.

No caso em tela, a conduta e o nexo causal são incontroversos.

O "Relatório de Evento Adverso da Vacina Antirrábica", da lavra da Coordenadora da Vigilância Sanitária e da Secretária Municipal de Saúde (Id. nº 21104845 – pág. 8/10), admite textualmente que a técnica de enfermagem plantonista da Unidade Especial de Saúde do Município aplicou equivocadamente 10ml da vacina RABISIN-I (animal) na paciente. Confira-se:

“(...) Sendo solicitada a mostrar o imunobiológico utilizado ela pegou a vacina antirrábica animal,
confirmando a suspeita que a mesma tinha aplicado o imunobiológico errado
.”

Trata-se de confissão administrativa que supre qualquer necessidade de dilação probatória quanto ao fato em si.

Ademais, ao contrário do que sustenta o apelante, a obrigação das unidades de saúde públicas no que tange aos procedimentos auxiliares (como a aplicação de injeções e vacinas) configura uma falha direta no dever de segurança.

O cidadão, ao buscar o Sistema Único de Saúde (SUS), possui a legítima expectativa de receber tratamento adequado e seguro, portanto, a aplicação de uma vacina destinada exclusivamente a animais em uma paciente idosa e cardiopata representa uma negligência inescusável.

Vale ressaltar que não se discute aqui a falibilidade da ciência médica ou obrigações de meio, mas sim um erro operacional grosseiro na identificação e administração do fármaco.

É notório que a administração de um produto veterinário em uma paciente rompe qualquer padrão de normalidade e segurança hospitalar.

Tampouco merece acolhida a alegada ausência de comprovação do dano, pois, em episódios de erro médico dessa gravidade, o dano moral configura-se pela própria violação da integridade física e psíquica da paciente.

O sofrimento de uma senhora cardiopata que se vê injetada com substância animal, necessitando de monitoramento cardíaco intensivo e convivendo com a incerteza sobre reações letais (choque anafilático ou picos hipertensivos), transborda qualquer limite de aborrecimento cotidiano. O abalo existencial é evidente!

O temor pela própria vida e a angústia provocada pela falha estatal geram um dano moral que prescinde de prova de dor profunda, pois o fato em si já carrega uma carga de agressividade aos direitos da personalidade suficiente para a responsabilização.

Além disso, há todo o sofrimento decorrente das reações adversas (dores nos locais da vacina, inchaços, taquicardia, mialgia, artralgia, cefaleia e moleza no corpo) relatadas pela apelada e confirmadas no relatório já mencionado e pelos depoimentos das testemunhas (Id. nº 21104856 – pág. 7/9).

O fato de a aplicação da vacina veterinária não ter resultado em consequências permanentes mais graves à saúde da apelada em nada afasta a responsabilidade do ente público pelo risco a que a expôs.

Com efeito, a saúde é direito fundamental (art. 6º, CF), e sua violação por negligência do aparato estatal fere o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo o reconhecimento do dano um imperativo ético e jurídico.

Nesse sentido colaciono julgados deste E. Tribunal em demandas análogas:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO TÉCNICO C/C COM DANOS ESTÉTICOS. PROBLEMAS DECORRENTES DE INCORRETA APLICAÇÃO DE INJEÇÃO NO PRONTO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE. TRAUMATISMO DE NERVOS AO NÍVEL DO QUADRIL E DA COXA (CID: S74.0). DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, Remessa Necessária Cível 0801149-34.2019.8.14.0109, Relator(a): Roberto Goncalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE MEDICAÇÃO ERRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A venda de medicação errada se constitui em falha na prestação do serviço prevista no artigo 114 do CDC, de modo que, cabível o dever de indenizar.

2.

Além disso, a alegação de que a receita não se encontrava legível não se constitui em fundamento para afastar a responsabilidade, uma vez que constato à (fl. 16) que se encontrava nítida. Ademais, o argumento não é plausível, pois se o profissional não entendeu a receita, que informasse ao consumidor do serviço e se negasse a realizar a venda do produto, contudo preferiu vender a medicação mesmo sabendo dos riscos que poderiam advir à saúde do consumidor. Tal alegação, em verdade, agrava a conduta da parte e, portanto, não poderá ser acolhida para excluir o ato ilícito.

3.

Por fim no que concerne a alegação de culpa da apelada, não merece prosperar, pois estava com filho doente e com dor e não tinha como imaginar que a medicação estava errada, já que possuía o mesmo nome da errada, com pequena divergência, fato constatado apenas posteriormente após já ter ministrado o remédio.

4.

Assim, a conduta da apelada era esperada e poderia ter sido realizada por qualquer homem médio, diferentemente da conduta da apelante, a qual possui a obrigação legal de fornecer a medicação prescrita na receita de seus consumidores.

5.

No que concerne ao questionamento sobre o valor arbitrado a título de danos morais, da mesma forma, entendo que não merece prosperar a irresignação, uma vez que a quantia de R$3.000,00 foi fixada dentro dos parâmetros de razoabilidade e se encontra proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes.

6.

Recurso Conhecido e Não Provido.

(
TJPA, Apelação Cível 0049805-08.2012.8.14.0301, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/02/2019
)

No que concerne ao valor fixado pelo juízo de origem (R$15.000,00), observo que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do erro (fármaco animal), a condição de vulnerabilidade da apelada (idosa e cardiopata) e o potencial risco à sua integridade física, inexistindo qualquer insurgência recursal que justifique sua alteração nesta instância.

No tocante à insurgência subsidiária quanto à verba honorária, não assiste razão ao apelante. Eventual disciplina de isenção ou dispensa de custas processuais — ainda que existente no âmbito local — não se projeta automaticamente sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto se trata de rubricas juridicamente distintas: as custas ostentam natureza de taxa/remuneração de atos processuais, ao passo que os honorários constituem verba devida ao patrono da parte vencedora, como consectário objetivo do princípio da sucumbência. Por isso mesmo, o art. 85 do CPC rege, de modo específico e exaustivo, a condenação em honorários, inclusive em face da Fazenda Pública, não havendo base legal para afastá-los sob o argumento genérico de “proteção ao erário”. Ao revés, mantida a condenação, impõe-se observar a sistemática do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, com a consequente majoração prevista no § 11 em sede recursal, tal como requerido nas contrarrazões.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou procrastinatórios frente a esta decisão ensejará a aplicação das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026